Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. RESPONSABILIDADE DOS ADVOGADOS SUBSTABELECENTES.

I – Os Advogados que firmaram o contrato de prestação de serviços advocatícios com o autor têm o dever de prestar contas, nos termos dos arts. 668 do CC e 34, inc. XXI, do Estatuto da Advocacia, inclusive em relação aos atos praticados por Advogados substabelecidos com reserva de poderes.

II – Agravo de instrumento desprovido.